Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEIZILAINE BATISTA PEREIRA LEITE - CPF: 058.693.421-98 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002793-40.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21/06/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO DO BRASIL S.A

Recorrido:

GEIZILAINE BATISTA PEREIRA LEITE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS E FATURAS EM ABERTO. CONTRATO VIRTUAL COM FOTO E DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO IGUAIS AOS ANEXADOS NA INICIAL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e os débitos contestados, bem como condenar a Recorrente ao pagamento de dano moral,
fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por dívida desconhecida de R$ 435,69 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos),

ao passo que a Reclamada, ora Recorrente, colacionou aos autos telas sistêmicas que demonstram o pagamento de faturas e faturas em aberto no nome da parte consumidor, bem como
contrato virtual com foto pessoal e documentos de identificação iguais aos anexados na inicial.

3.

Inexistência de impugnação específica
consumidora quanto às provas apresentadas pela defesa.

4.

Evidente relação contratual entre as partes que afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais. Medida impositiva de improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a parte autora Recorrida, essencialmente pelo fato de
existir
contrato virtual de cartão de crédito realizado em parceria com as Lojas Americanas em que é possível observar a foto pessoal da parte autora no momento do cadastro, somado às telas sistêmicas que indicam o pagamento de faturas, bem como a existência de faturas em aberto que ensejaram o débito.

Assim, uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, uma vez que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022